Tribunal: STF
Processo: Rcl 89817
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Francisco de Souza Castro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região – TRF4 nos autos do Processo 5050277-34.2020.4.04.7000, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG – Tema 350 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante relata que o TRF4 negou provimento ao agravo interno que interpôs contra a negativa de seguimento a seu recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria de acordo com o Tema 350 da Sistemática da Repercussão Geral.

Afirma que: 

A decisão do TRF-4, ao extinguir o processo por falta de interesse de agir em um cenário de notória e reiterada resistência do INSS, não apenas prejudica o segurado, mas também atenta contra a ordem jurídica e a uniformidade da jurisprudência nacional, que a sistemática da repercussão geral visa protege.
[...]
Ao decidir pela falta de interesse de agir, o TRF-4 aplicou a regra geral do Tema 350 de forma isolada, desconsiderando as exceções expressamente previstas e que se amoldam perfeitamente ao caso concreto. Isso não é uma interpretação, mas uma aplicação incorreta e restritiva do precedente (documento 1, pp. 1-2).
Prossegue aduzindo que:

O Acórdão de origem deu parcial provimento ao recurso de Apelação do INSS, para reconhecer a carência da ação por falta de interesse de agir, em relação aos períodos de atividades especiais, compreendidos de 22/05/1989 a 25/08/1989, 22/11/1993 a 30/06/1995 e 03/07/1995 a 14/10/2010, sob o argumento de que a parte o Reclamante não apresentou documentos técnicos em relação aos períodos de atividades especiais postulados.
[...] 
No caso dos autos, o Acórdão decidiu pela falta de interesse de agir no cômputo do tempo de serviço especial, no período de 22.05.1989 a 25.08.1989, laborado na empresa MÓVEIS OGGI, em face da não apresentação da documentação técnica no processo administrativo. Trata-se de empresa que já encerrou suas atividades, conforme documento anexado no evento 01 – SITCADCNPJ10 dos autos.
[...]
No período de 22.11.1993 a 30.06.1995, na empresa ASSESSORIA EMPR. APTUS, igualmente o comprovante de situação cadastral anexado no evento 01 – SITCADCNPJ21 comprova que a empresa já encerrou suas atividades.
[...]
Em relação à empresa ETERNIT – PERÍODO DE 03.07.1995 A 14.10.2010, a documentação técnica somente foi disponibilizada ao Reclamante por determinação judicial, inobstante a comprovação de que o INSS detinha a guarda dos laudos ambientais da referida empresa, desde o ano de 2002. No caso dos autos de origem, o Reclamante comprovou que solicitou o fornecimento dos instrumentos técnicos de PPP e laudo ambiental, conforme AR23 de evento 01 dos autos. 
No entanto, a ex empregadora não atendeu o seu pedido. Houve a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, que expressamente determinou a expedição de oficio à ETERNIT para anexar a documentação técnica – evento 38 dos autos:
[...]
E somente após tal determinação judicial a ex-empregadora ETERNIT anexou o instrumento de PPP e laudo ambiental no evento 46 dos autos, datado de 15.08.2022, ou seja, depois do ajuizamento da ação. 
Portanto, o Reclamante estava impossibilitado da apresentação da documentação técnica no processo administrativo, por culpa única e exclusiva da empresa, que não fornece a documentação quando solicitada diretamente pelo segurado, mas somente por determinação judicial. 
Neste aspecto, o Tema 350 do STF, é muito claro no sentido de que “Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir”. 
Assim sendo, não se pode imputar ao Segurado, ora Reclamante, qualquer impossibilidade de análise do enquadramento do tempo de serviço especial, seja em face do encerramento das empresas, seja pela resistência comprovada no fornecimento da documentação técnica. 
Ademais, no caso da empresa ETERNIT, o INSS tinha pleno conhecimento das condições ambientais de trabalho, pois tinha a guarda dos laudos ambientais da referida empresa (documento 1, pp. 2 e 7).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da medida liminar e requer seja julgada esta reclamação:

[...]  procedente, cassando a decisão proferida pelo E. 3ª Seção do E. TRF4, que negou provimento ao Agravo Interno, inclusive com a concessão de medida liminar, determinando a imediata suspensão dos efeitos daquela decisão, proferida nos autos nº 5050277-34.2020.4.04.7000, com a procedência da presente Reclamação, para que seja admitido o Recurso Extraordinário e determinado a remessa dos autos ao Excelso STF, para julgamento do mérito, garantindo, assim, a competência Constitucional desta Excelsa Corte de Justiça (documento 1, p. 12).

É o relatório. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.

Ao julgar o Recurso Extraordinário 631.240/MG, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese:

I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 
V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais (Tema 350 da Sistemática da Repercussão Geral).

Em  consulta ao site do TRF4, verifiquei que a ação de origem foi proposta em 17/10/2020, ou seja, depois do julgamento do Tema 350. Desse modo, não se aplica o item IV da referida tese, e o prévio requerimento administrativo é obrigatório para o ajuizamento da ação, para fins de configuração do interesse de agir. 

A sentença afastou a alegação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS de falta de interesse de agir e julgou procedente a ação de revisão de aposentadoria. Transcrevo, no que interessa:

Falta de interesse processual
Alega o INSS, em contestação, a falta de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que não formulou pedido de reconhecimento de atividade especial, em âmbito administrativo, tampouco apresentou documentos a esse respeito.
Ainda que a parte autora não tivesse apresentado, administrativamente, documentos nesse sentido, entendo que  a demonstração do fato constitutivo somente na esfera judicial não impede a análise justa dos pedidos, pelo que afasto  preliminar aventada pelo INSS. Ademais, cabe à própria autarquia o zelo pela adequada instrução do processo administrativo.
Ressalto, ainda, que a falta de prova a respeito de determinado fato não leva à extinção sem julgamento de mérito, mas sim à aplicação das regras de ônus da prova, trazidas, em sua maioria, no art. 373 do CPC.
Portanto, prossigo na análise das atividades especiais alegadas.
[...]
III. Dispositivo
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e julgo procedentes os seguintes pedidos, nos termos da fundamentação, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar o INSS a:
- reconhecer os períodos de 22/05/1989 a 25/08/1989 e 11/09/1989 a 28/07/1993, como tempo de serviço especial, convertendo-os em tempo de serviço comum, com aplicação do fator 1,4, 
- reconhecer os períodos de 22/11/1993 a 30/06/1995 e 03/07/1995 a 14/10/2010, como tempo de serviço especial, convertendo-os em tempo de serviço comum, com aplicação do fator 1,75;
- revisar o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora (NB 154.560.424-7), com proventos integrais e com a incidência do fator previdenciário, a partir da data de entrada do requerimento (DER 14/10/2010); e
- pagar à parte autora as diferenças das parcelas oriundas da revisão do benefício, com a aplicação da prescrição quinquenal, devidamente atualizadas (site do TRF4).

Irresignado, o INSS interpôs apelação no TRF4, julgada parcialmente procedente. Extraio do voto condutor do acórdão:

A questão posta nos autos se refere à presença ou não de interesse de agir.
A 3ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes na Apelação Cível n° 1999.72.05.007962-3/SC, em 09/10/2002 (DJU de 26/02/2003), deixou assentada, no que tange aos pedidos de concessão de benefício previdenciário, a necessidade do prévio requerimento na esfera administrativa, consoante se verifica do voto condutor do acórdão e das notas taquigráficas respectivas, sob pena de se configurar a falta de interesse de agir da parte autora em postular a proteção jurisdicional nas hipóteses em que não há resistência da autarquia ré manifestada em contestação por meio do combate ao mérito da pretensão vestibular. Ficou definido, ainda, naquela oportunidade, que somente seria possível dispensar o prévio ingresso na via administrativa nas situações em que, sistematicamente, o INSS se nega a apreciar ou indefere de pronto a pretensão da parte, pois a recusa da Administração, em casos tais, seria evidente.
Nesse mesmo sentido de que com a apresentação de contestação de mérito está caracterizado o interesse de agir, posicionou-se o STF no julgamento do Tema 350 em sede de repercussão geral (RE 631.240/MG), bem como o STJ, posteriormente, em recurso especial repetitivo, Tema 660 (REsp 1369834/SP).
Considerada a necessidade de implementação do interesse de agir, a participação do segurado inicia-se na esfera administrativa, oportunidade que exerce os direitos subjetivos normativamente estabelecidos, reivindicando direitos ou denunciando abusos ou ilegalidades, garantindo-se, ainda, o pleno acesso ao Poder Judiciário no devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, possibilitando-lhe comprovar o alegado direito mediante a utilização dos meios de prova admitidos processualmente.
Com efeito, há necessidade de apresentação da documentação específica referente aos períodos especiais postulados ao INSS, para que este possa analisar devidamente o requerimento administrativo.
O entendimento desta Turma é de que a apresentação da CTPS não se destina a este fim e que mesmo nos casos em que haja resistência por parte dos empregadores em fornecer os respectivos PPP´s e laudos técnicos, ainda resta a possibilidade da realização de justificação administrativa, pelo próprio INSS. Ressalva-se, contudo, o enquadramento das atividades especiais até 28/04/1995, que se dá por categoria, razão pela qual não haveria, em princípio, necessidade de apresentação de documentação específica, apenas CTPS.
Sabe-se, ainda, que a contestação de mérito faz caracterizar o interesse de agir, evidenciando a resistência, o que não ocorreu nestes autos, tendo o INSS se limitado a arguir a falta de interesse de agir.
Em sede administrativa a parte autora não formulou pedido expresso de averbação de tempo especial e apresentou somente o PPP relativo ao período de 11/09/1989 a 28/07/1993. Sequer houve a juntada de cópia da CTPS. E ainda que houvesse, deve-se observar que as ocupações anotadas para os vínculos anteriores a 28/04/1995 não indicam por si só a possibilidade de enquadramento por categoria profissional. 
É certo que cabe ao segurado, no protocolo do pedido administrativo, colacionar elementos de prova acerca das atividades exercidas desde então, não sendo possível reconhecer que era dever da autarquia informar ao segurado sobre possível exposição a agentes nocivos nos períodos. Não houve nenhuma demonstração de que o segurado ao menos houvesse tentado instruir devidamente o processo administrativo no ponto em questão, oportunizando ao INSS o contraditório a respeito da documentação.
[...]
Nesse contexto, deve ser reformada parcialmente a sentença para extinguir a ação sem julgamento de mérito no que diz respeito à averbação especial dos períodos de 22/05/1989 a 25/08/1989, 22/11/1993 a 30/06/1995 e 03/07/1995 a 14/10/2010.
Com isso, a revisão passa a se resumir à contagem especial do período de 11/09/1989 a 28/07/1993. Ficam mantidos os efeitos financeiros desde a DER, pois houve a juntada de formulário em sede administrativa.
[...]
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação (site do TRF4).

Seguiu-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante. A decisão reclamada é o acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário. Dela extraio:

Em que pese as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. 
A decisão agravada tem o seguinte teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, contra acórdão proferido por esta Corte, assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEMPO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA. ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA ATÉ 28/04/1995. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO POSTERIOR A 28/04/1995. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.
1. Hipótese em que o enquadramento das atividades especiais até 28/04/1995 se dá por categoria, razão pela qual não haveria, em princípio, necessidade de apresentação de documentação específica, apenas CTPS. 
2. Quanto ao período posterior a 28/04/1995, há necessidade de apresentação de documentação técnica para comprovação da sua especialidade, e não houve nenhuma demonstração de que o segurado ao menos houvesse tentado instruir devidamente o processo administrativo, oportunizando ao INSS o contraditório a respeito da documentação.
A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o acórdão violou o dispositivo constitucionais ali indicados. 
É o relatório. Decido.
 O recurso extraordinário versa sobre controvérsia já submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal na sistemática de repercussão geral, com a consolidação de tese jurídica nos seguintes termos:
[...]
A decisão proferida por este Tribunal está em consonância com essa orientação jurisprudencial, de caráter vinculante. 
Por essa razão, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos artigos 1.030, inciso I, e 1.040, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Intimem-se.
É evidente, portanto, que o julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada no Tema 350 do STF, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno (documento 5).

Portanto, pela análise da decisão reclamada, percebe-se que não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 350, pois os fundamentos do julgado são aplicáveis ao caso concreto. Repise-se, o acórdão da apelação afirma que o reclamante “não formulou pedido expresso de averbação de tempo especial” e reformula a sentença a partir desse fato, em consonância com o paradigma apontado. 

Recordo que esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando há manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. 

Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.
 
Ressalto também que a decisão reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, por ter sido proferida nos termos do art. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.

Por fim, quanto às alegações de dificuldade para comprovação documental do tempo de labor em condições especiais e a suposta resistência do INSS, observo que o assunto não foi objeto de análise pelas decisões proferidas no processo de origem. Ademais, a reclamação constitucional não é o instrumento processual adequado para tal discussão. 
  
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator